Tribunal: TJSP
Processo: 1030750-56.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO. PROCESSOS CONEXOS EM JULGAMENTO CONJUNTO. TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDO EM UM DOS PROCESSO. INVIABILIDADE, DIANTE DA CONEXÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES, COM QUITAÇÃO AMPLA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO. ACORDO VÁLIDO, PREJUDICANDO A PRETENSÃO DOS AUTORES NO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM POSTERIOR APURAÇÃO DE HAVERES. PARCIAL

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO. PROCESSOS CONEXOS EM JULGAMENTO CONJUNTO. TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDO EM UM DOS PROCESSO. INVIABILIDADE, DIANTE DA CONEXÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES, COM QUITAÇÃO AMPLA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO. ACORDO VÁLIDO, PREJUDICANDO A PRETENSÃO DOS AUTORES NO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM POSTERIOR APURAÇÃO DE HAVERES. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AFASTAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO CONEXO.
I. CASO EM EXAME. Os autores, herdeiros de Adriano Marcelo, falecido em 08/04/2021, buscam o reconhecimento e dissolução de sociedade de fato com a empresa Auto Car Prime Comércio de Veículos Ltda., alegando que Adriano Marcelo era sócio de fato, apesar de não constar no contrato social. Pretendem a reforma da sentença para reconhecimento de dissolução de sociedade, com posterior apuração de haveres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (i.) a validade do acordo firmado entre os herdeiros de Adriano Marcelo e a empresa Auto Car, que reconhece quitação total de valores investidos; e (ii.) a alegação de coação na assinatura do referido acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A preliminar de indevido reconhecimento do trânsito em julgado no processo conexo foi acolhida, anulando-se a certidão de trânsito em julgado respectiva.
2. No mérito, a sentença foi mantida, pois o acordo de quitação firmado entre as partes é válido, não havendo comprovação de coação. A prova testemunhal não foi suficiente para comprovar a qualidade de sócio de Adriano Marcelo.
3. Reforma apenas para afastar o reconhecimento do trânsito em julgado do processo conexo.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.